Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA contra decisão (ID 76538844) que indeferiu antecipação da tutela recursal e manteve bloqueio de valores em contas da agravante. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para determinar a liberação dos valores (ID 77595810). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 76538844. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator